Tribunal: TJSP
Processo: 2387442-57.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de Urgência. Agravo desprovido.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por menor, representada por seu genitor, contra decisão que indeferiu tutela de urgência para custeio de tratamento multidisciplinar. A agravante sustenta violação ao direito à saúde e necessidade de terapias urgentes, enquanto a agravada questiona a adequação da carga horária

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de Urgência. Agravo desprovido.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por menor, representada por seu genitor, contra decisão que indeferiu tutela de urgência para custeio de tratamento multidisciplinar. A agravante sustenta violação ao direito à saúde e necessidade de terapias urgentes, enquanto a agravada questiona a adequação da carga horária prescrita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a adequação da carga horária semanal prescrita para o tratamento de TEA e (ii) avaliar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de primeiro grau pautou-se pela cautela ao indeferir a tutela de urgência, considerando dúvidas sobre a compatibilidade da carga horária de 20 horas semanais com a rotina de uma criança de 4 anos.
4. A probabilidade do direito não foi demonstrada de forma inequívoca, pois o laudo médico apresentado foi considerado vago e insuficiente, não detalhando a distribuição das terapias na rotina da menor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. AGRAVO DESPROVIDO.
Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. A carga horária de tratamento para TEA deve ser individualizada e compatível com o bem-estar da criança.
Legislação Citada: Código de Processo Civil, artigos 300, 1.025, 1.026, § 2o